Tribunal: TCU
Processo: 036.963/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar os impactos econômicos aos cofres públicos brasileiros diante da notícia de que a doença AVC (acidente vascular cerebral), segunda principal causa de mortalidade no mundo, deverá aumentar 47% e chegar a quase 10 milhões em 2050, ante o dever constitucional ao direito à saúde e à responsabilidade do Estado em prestar assistência integral; atuar junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal de forma a contribuir com discussões e promoções de Políticas Públicas voltadas à prevenção e aos cuidados da doença AVC (acidente vascular cerebral).

Inteiro teor:
Acórdão 2126/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Ministério Público de Contas (MPTCU) em que se requer ao Tribunal a "adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar os impactos econômicos aos cofres públicos brasileiros diante da notícia de que a doença AVC (acidente vascular cerebral), segunda principal causa de mortalidade no mundo, deverá aumentar 47% e chegar a quase 10 milhões em 2050". Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando que a peça exordial não está acompanhada de indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) propondo o não conhecimento da representação e o seu arquivamento; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.963/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.